Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-74.2022.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800277-74.2022.8.14.0089

APELANTE: AURELIANO PANTOJA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
AURELIANO PANTOJA RIBEIRO
, devidamente qualificado nos autos, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificada no
art. 129, §1º, II, do CPB,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, após desclassificação da imputação de tentativa de homicídio, e o absolveu quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, em razão da nulidade da prova obtida por busca domiciliar ilegal. A defesa sustenta legítima defesa e requer absolvição com fundamento no
art. 386, VI, do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e coerente, composto por depoimentos da vítima e de testemunha presencial, corroborados por laudos periciais, demonstrando autoria e materialidade delitivas.

4.

As provas indicam que o réu desferiu golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causando traumatismo cranioencefálico, e tentou prosseguir com agressões, sendo contido por terceiros.

5.

Não há comprovação de agressão injusta prévia, atual ou iminente por parte da vítima, requisito indispensável à configuração da legítima defesa
(art. 25 do CPB).

6.

Ainda que se admitisse provocação inicial, a reação do réu revela-se desproporcional e desmedida, caracterizando excesso punível.

7.

A legítima defesa não se presume, exigindo prova inequívoca, inexistente no caso concreto.

8.

A versão defensiva encontra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

9.

A sentença observou corretamente a nulidade da prova relativa à arma de fogo, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, mantendo-se hígida nos demais pontos.

10.

Inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria da pena, e fixada esta no mínimo legal, não há espaço para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige prova clara e inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários.

2.

A reação desproporcional e violenta afasta o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3.

Depoimentos coerentes aliados a laudos periciais constituem prova suficiente para sustentar condenação por lesão corporal grave.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 25 e 129, §1º, II, CPB; art. 386, VI, CPPB.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.602.703/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; TJPA, ApCrim nº 0007934-10.2018.8.14.0035, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AURELIANO PANTOJA PINHEIRO
, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, e o absolveu da imputação do crime do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como posse irregular de arma de fogo, sustentando que, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 07h, na zona rural de Melgaço, o recorrente desferiu golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima
Lúcio Hélio Ribeiro Vietas,
já qualificada nos autos, e posteriormente tentou golpeá-lo com barra de ferro, sendo impedido por terceiros.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar defensiva quanto à nulidade da prova relacionada à arma de fogo por ausência de autorização válida para a busca domiciliar, absolvendo o acusado neste ponto. Quanto ao mérito, desclassificou a tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, acolhendo a tese ministerial neste sentido.

Em suas razões recursais (ID 26208485), o apelante sustenta a ocorrência de legítima defesa, alegando que fora inicialmente agredido pela vítima e que, ao utilizar o pedaço de madeira, apenas buscou repelir agressão injusta e atual. Ressalta que as testemunhas de acusação, vítima e seu irmão, incorreram em contradições, enquanto o depoimento de sua esposa, embora informante, seria digno de credibilidade. Aponta que os professores presentes confirmaram a ausência de ameaças em reunião anterior e que houve ajustamento entre as partes quanto ao transporte escolar. Assim, pugna pela absolvição com base no
art. 386, VI, do CPPB
.

Em contrarrazões (ID 31867067), o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença. Alega que as provas colhidas em juízo afastam qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal grave, rechaçando a tese de legítima defesa, haja vista não ter havido qualquer agressão prévia por parte da vítima, tampouco uso moderado dos meios de defesa. Ressalta que a conduta do apelante foi abrupta, atingindo a vítima com força desproporcional, configurando excesso punível. Sustenta que o conjunto probatório é robusto e harmonioso, apontando para a culpabilidade do acusado.

O Ministério Público de segundo grau, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a ausência de elementos que amparem a excludente de ilicitude invocada pela defesa.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
AURELIANO PANTOJA PINHEIRO,
já qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave
(art. 129, §1º, II, do CPB)
e o absolveu da imputação relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei 10.826/2003)
, com base na declaração de nulidade da prova obtida por busca domiciliar ilegal.

Sustenta a defesa, em síntese, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, na medida em que teria sido inicialmente agredido pela vítima e, portanto, reagido de forma proporcional e necessária.

Aduz, ainda, que os únicos depoimentos incriminadores foram prestados pela vítima e por seu irmão, os quais teriam incorrido em contradições. Argumenta, ademais, que os demais elementos dos autos corroborariam a versão do acusado, especialmente os relatos da esposa e da cunhada do apelante.

O argumento defensivo não merece acolhida.

Com efeito, a tese defensiva encontra-se inteiramente refutada pelo robusto acervo probatório colhido nos autos.

Depoimentos coerentes e convergentes da vítima e de testemunha presencial (irmão da vítima), somados ao conteúdo dos laudos periciais (laudo de exame de corpo de delito e laudo médico acostados aos autos no ID 24589054), demonstram de forma cabal que o recorrente, sem ter sido agredido ou ameaçado previamente, desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, ocasionando traumatismo cranioencefálico, e só não levou a efeito novos ataques com barra de ferro porque foi contido por terceiros.

O comportamento do apelante, conforme bem analisado na sentença e reiterado nas contrarrazões ministeriais, não se coaduna com os requisitos exigidos pelo
art. 25 do Código Penal Brasileiro
para a configuração da legítima defesa, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para a repulsa. Ao contrário, trata-se de ataque gratuito, movido por inconformismo com normas estabelecidas para o transporte escolar de seu filho, e executado de forma violenta, desproporcional e inesperada.

Ainda que se admitisse que a vítima teria empurrado o apelante, como afirmado pelo réu em seu interrogatório e reafirmado pela defesa sem suas razões, este não sofreu qualquer lesão referente a alegada agressão, sendo a agressão perpetrada, qual seja, um golpe com pedaço de madeira aplicado na cabeça da vítima, absolutamente desproporcional, incapaz portanto, de elidir o crime pelo qual foi condenado o apelante.

Ainda que tenha sido reconhecida a ausência de dolo de matar, circunstância que motivou a desclassificação para lesão corporal grave, não se pode admitir que a conduta esteja acobertada por excludente de ilicitude, pois ausente o requisito da moderação. A reação, no mínimo, extrapolou os limites de eventual necessidade defensiva que sequer restou demonstrada, caracterizando excesso penalmente relevante.

A fim de demonstrar o acima narrado, transcrevo trechos de depoimentos colhidos nos autos que evidenciam a materialidade e a autoria do crime, bem como evidenciam a ausência de agressão prévia por parte da vítima que viesse a justificar a ação do apelante:

“Que um dia antes ele foi na escola; Que ele fez a ameaça na minha presença e dos dois professores; Que depois disso falou para os professores que não ia trabalhar pois as ameaças eram sinceras; Que ficou muito assustado e com medo; Que ele disse que se eu não fizesse do jeito que ele estava falando, ele iria fazer do jeito dele e o dele ia ser diferente; Que era para os professores resolverem; Que ele falou que ele ia reagir de modo agressivo; Que ele disse que ele era pequeno, mas era homem; Que se recusou a trabalhar; Que os professores disseram que naquele momento ele não teria coragem de fazer nenhum mal a ninguém, porque eles conheciam ele há muito tempo; Que era para eu ir trabalhar; Que era a questão do horário; Que ele queria que eu fizesse diferente, que eu atrasasse mais; Que ele queria que fosse buscar as crianças de mais longe e quando voltasse que fosse buscar a dele; Que esse caminho era cansativo; Que se recusou a fazer esse caminho; Que pediu ajuda da professora para resolver a situação; Que essa discussão foi um dia antes; Que os professores disseram que ele não iria fazer nada, deram certeza;
Que por volta das 07h, chegando no porto dele, fui encostar para embarcar o filho dele, não deu tempo nem de atracar a embarcação, ele já veio com a pancada na minha cabeça
; Que dessa pancada eu não lembro de mais nada; Que desmaiou com a pancada [...]”.
(Lúcio Hélio Ribeiro Vietas, vítima (IDs 24589106 e ID 24589107 – mídia de audiência)

“Que seu irmão trabalhava na embarcação escolar; Que passou um tempo ele começou a ir buscar o filho do Aureliano Pantoja; Que desde quando ele começou a estudar teve muitos problemas; Que com esses problemas de travessia decidiram mudar a rota; Que quiseram passar primeiro na casa para depois buscar as outras crianças; Que fizeram isso por questão de segurança; que por causa disso ele não gostou, não aceitou; Que dentro de 3 dias depois dessa mudança ele procurou a escola; Que ele foi até a escola e estava muito agressivo [...]; Que tiveram uma discussão na sala e estavam na sala duas professoras; que ele estava exigindo que meu irmão obedecesse as ordens dele; Que ele fez duas ameaças para gente; Que se os professores não resolvessem, ele iria resolver do jeito dele; Que se ele não resolvesse, ele iria ter problema grande, porque ele ia resolver do jeito dele [...]; Que foram prestar uma ocorrência por conta das ameaças; Que no dia seguinte ele não foi fazer transporte, mas a professora Márcia ligou dizendo que não ia acontecer nada; Que era para eles transportarem normalmente no dia seguinte [...];
Que foi tudo muito rápido; Que ele estava super nervoso; Que encostaram o barco e só viu quando seu irmão caiu; Que viu só um pedaço de vara curta; Que correu e nesse momento ele puxou uma barra de ferro [...]; Que teve mais de uma pancada; Que foi com um pedaço de madeira; Que a primeira pancada foi com um pedaço de madeira e a segunda foi com pedaço de ferro Que eram três barras de ferro que ele tinha lá ; Que ele estava aguardando a gente para afazer aquilo
[...]”.
(Luis Pedro Ribeiro Vietas, declarou o seguinte (ID 24589106; ID 24589107 – mídia de audiência)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há que se falar em reforma do julgado, quando laudos periciais e oitivas colhidas em juízo refutam a hipótese, havendo necessidade de prova incontroversa para o reconhecimento da excludente.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO
. DANOS MORAIS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO DO DANO. SURSIS. PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DA COMARCA. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal em contexto de violência doméstica
. A defesa alega legítima defesa, ausência de prova suficiente para a condenação e pede a absolvição
, além da exclusão de indenização por danos morais e de condição imposta ao sursis. O acórdão recorrido considerou comprovada a materialidade e autoria do crime com base em provas orais, audiovisuais e laudo de exame de corpo de delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:
(i) se o recorrente agiu em legítima defesa;
(ii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica sem instrução probatória específica; e (iii) se há possibilidade de exclusão ou modificação das condições impostas ao sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente agrediu a vítima de forma desproporcional, conforme as declarações da vítima e as testemunhas, corroboradas por laudo pericial e registro audiovisual.
4. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983). 5. A revisão da dosimetria da pena e das condições do sursis exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. Ademais, a condição de não se ausentar da comarca sem autorização judicial é prevista no art. 78, § 2º, "b", do Código Penal, e não viola o direito do sentenciado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) – negrito nosso
.

Assim também vem decidindo esta Corte. Transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o réu agiu em legítima defesa, circunstância que autorizaria sua absolvição por excludente de ilicitude;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa exige a comprovação clara e induvidosa de agressão atual ou iminente, injusta, e da utilização moderada dos meios necessários para repeli-la (CP, art. 25). No caso, as provas testemunhais, especialmente o relato da vítima e de testemunhas presenciais, indicam que o golpe de faca foi desferido de forma abrupta e pelas costas, sem provocação ou ameaça prévia. 4. A alegação de percepção equivocada do réu não basta para configurar legítima defesa, pois a resposta foi desproporcional e ofensiva, destoando dos requisitos legais da excludente de ilicitude.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base apenas na utilização de faca é inadequada, pois esse fator, por si só, não configura gravidade excepcional. Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal. 6. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. A legítima defesa somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal.
2. No crime de lesão corporal, a utilização de arma branca, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, salvo se houver elementos adicionais que demonstrem excepcional gravidade das circunstâncias do crime.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2º, c, e 129, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJCE, ApCrim n. 0263554-79.2020.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007934-10.2018.8.14.0035 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 23-06.2025) – negrito nosso.

A narrativa apresentada pela defesa revela-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não sendo possível identificar na conduta do réu qualquer traço de moderação ou necessidade de defesa diante do que alega ter sido uma agressão.

Importante destacar, nesse aspecto, que a legítima defesa não se presume; deve estar escorada em prova idônea, o que não se verifica no caso sub judice.

Por fim, destaco que a sentença demonstrou cuidado técnico ao desconsiderar a acusação de posse ilegal de arma, reconhecendo a ilicitude da prova derivada da busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou autorização válida, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o que torna incólume o julgado neste ponto.

Não há qualquer irresignação específica no apelo no tocante à dosimetria da pena, a qual não merece qualquer reforma de ofício, haja vista que fixada em seu mínimo legal, vedada majoração em razão do princípio do
non reformatio in pejus.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026